Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO OU À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFASTAMENTO. REGIME. PENA IGUAL OU INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
1. Mantém-se a condenação do réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal porque recebeu e/ou adquiriu bens subtraídos da vítima consciente da sua origem ilícita, bem como não trouxe nenhuma versão da forma como os obteve.
2. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente enseja ao acusado o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé. No caso, inexiste tal provas nos autos, mas há elementos que permitem concluir que o apelante sabia da origem ilícita dos bens subtraídos da vítima, sendo inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa.
3. Afastam-se os maus antecedentes quando constatado que a condenação considerada para tal fim ainda não transitou em julgado.
5. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando esta for inferior a 4 anos e o réu possui em seu desfavor a agravante da reincidência (art. 33, § 2o, CP).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.